Tribunal: TJSP
Processo: 1003710-51.2017.8.26.0572
Classe: Apelação Cível / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Rodrigues Torres
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
APELAÇÃO. VIZINHANÇA. CONSTRUÇÃO IRREGULAR DE MURO. DEMOLIÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. 1- Sentença que julgou procedente os pedidos e determinou a demolição do muro construído de forma irregular e condenou o dono da obra a pagar indenização por danos materiais e morais à vizinha. 2- Muro que foi construído de forma irregular, não respeitou os limites do terreno vizinho e causou danos materiais

Ementa:
APELAÇÃO. VIZINHANÇA. CONSTRUÇÃO IRREGULAR DE MURO. DEMOLIÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. 1- Sentença que julgou procedente os pedidos e determinou a demolição do muro construído de forma irregular e condenou o dono da obra a pagar indenização por danos materiais e morais à vizinha. 2- Muro que foi construído de forma irregular, não respeitou os limites do terreno vizinho e causou danos materiais na edificação adjacente. 3- Inaplicabilidade da regra do artigo 1.258 do Código Civil ao caso concreto. 4- Danos materiais comprovados pelos documentos e laudos acostados aos autos. 5- Danos morais configurados pela angústia e sofrimento causados à vítima pelo autor do ato ilegal devidamente demonstrado nos autos, cujo arbitramento se deu de forma justa, adequada e proporcional. 6- Prazo para execução da demolição do muro e fixação de multa diária pelo descumprimento da ordem judicial que devem permanecer inalterados porque não se mostraram desarrazoados diante das circunstâncias e fatos esclarecidos nos autos. 7- Atualização monetária dos valores indenizatórios que atende aos entendimentos sedimentados nas súmulas 362 e 54 do C. STJ. 8- Majoração da verba sucumbencial honorária devida pelo apelante sucumbente no patamar de 15%, nos termos do artigo 85, § 11o do CPC. Sentença mantida. Recurso de apelação não provido.